Tribunal: STF
Processo: AI 629485
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Ausente do traslado a certidão de publicação da decisão que
   devolveu o prazo recursal para a interposição do apelo extremo,
   peça indispensável à aferição da sua tempestividade (Súmulas STF
   nºs 288 e 639).
3. Agravo regimental improvido.